Tribunal: TJBA
Processo: 8060950-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060950-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WENNIA TATIANA ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): FLAVIA FALQUETTO RAPOSA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por Flávia Falquetto Raposa, em favor da paciente Wennia Tatiana Alves da Silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA, objetivando assegurar o direito de aguardar em liberdade o julgamento de Revisão Criminal proposta contra condenação definitiva pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A impetrante sustenta que a execução provisória da pena seria indevida, pois a paciente respondeu ao processo em liberdade, possui residência fixa, atividade lícita e não representa risco à ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de salvo-conduto ou liberdade provisória à paciente condenada por sentença penal transitada em julgado, até o julgamento da revisão criminal ajuizada. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão da paciente decorre de sentença condenatória irrecorrível, com expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, inexistindo qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação no decreto prisional. A revisão criminal não possui efeito suspensivo, não se prestando a obstar o cumprimento da pena imposta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 271.656/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25.09.2013). A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores reconhece que a execução da pena é consequência lógica da condenação definitiva, sendo incabível o deferimento de liberdade provisória com fundamento no ajuizamento de revisão criminal (STJ - AgRg no HC: 841489 SP 2023/0263289-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023). O habeas corpus não constitui meio idôneo para suspender execução penal regularmente instaurada em razão de condenação transitada em julgado, ausente qualquer constrangimento ilegal. O parecer ministerial ressalta que a expedição de mandado de prisão fundada em decisão condenatória definitiva constitui ato jurisdicional legítimo, compatível com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo violação à liberdade de locomoção. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A condenação penal transitada em julgado autoriza a execução definitiva da pena, sendo indevida a concessão de liberdade provisória para aguardar o julgamento de revisão criminal. A revisão criminal não possui efeito suspensivo e não impede o cumprimento da sentença penal condenatória definitiva. O habeas corpus não é meio hábil para suspender execução de pena regularmente imposta após o trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 33; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 647, 648 e 621. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 271.656/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25.09.2013; TJ-SP, HC nº 2154237-55.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 12.07.2023; TJ-SP, HC nº 0031709-97.2016.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 25.08.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060950-47.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante FLAVIA FALQUETTO RAPOSA e como Paciente WENNIA TATIANA ALVES DA SILVA . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.